Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA DE IMÓVEIS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS. DIFICULDADE DE ACESSO À INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que os agravados possam questionar o valor dos imóveis que constam no Edital de Venda, é fundamental que a TERRACAP disponibilize os critérios e embasamentos técnicos de que resultaram os valores que estão sendo cobrados dos moradores.
2. Os agravados devem cumprir o prazo estabelecido no edital para a adesão ao programa de regularização e não têm como aguardar a dilação probatória do processo originário para determinar a exibição dos documentos relativos à avaliação dos imóveis.
3. Agravo de instrumento não provido.